Tribunal: STF
Processo: RE 82379
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE LEIS LOCAIS DE PREVIDENCIA
SOCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONSIDERADO VIA INADEQUADA PARA A
SOLUÇÃO DA CONTROVERSIA, DEPENDENTE DE PROVA DE FATOS.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.